Tribunal: TJDFT
Processo: 0721870-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO MERCANTIL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ESTELIONATO E PIRÂMIDE FINANCEIRA. NÃO INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DA LEI DE USURA. BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança fundada em contrato de mútuo mercantil, com pedido de restituição do capital mutuado e discussão sobre a validade da cláusula de juros remuneratórios.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cláusulas do contrato são válidas; (ii) saber se a alegação de abusividade dos juros, no caso, configura violação da boa-fé objetiva.
III. Razões de decidir
3. A empresa ré é demandada em inúmeros outros processos por questões semelhantes a dos autos, havendo indícios de que ela é utilizada como instrumento para a prática de estelionato e pirâmide financeira.
4. A forma de remuneração do contrato foi proposta pela própria ré (fornecedora) visando atrair o autor (consumidor) a celebração do negócio jurídico. Dessa forma, a ré não pode alegar nulidade da taxa de juros proposta por ela própria, pois tal atitude configura comportamento contraditório violador da boa-fé.
5. A lei de usura tem como objetivo proteger os consumidores e a economia popular contra a prática da agiotagem. Essa norma não pode ser utilizada como escudo protetivo de empresa, potencialmente utilizada como instrumento para prática de estelionato e pirâmide financeira, que promete de juros elevados como forma de atrair consumidores a celebrarem contratos.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do autor. Negou-se provimento aos apelos do réu e do terceiro interessado.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1718924, 0702903-26.2022.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023. TJDFT, acórdão 1633771, 0704303-75.2022.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJe: 10/11/2022.